Tribunal: TJBA
Processo: 8004450-47.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004450-47.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR CAMPOS BISPO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORR
ENTE
DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. ALEGADO DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORR
IDA
. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO APELA
NTE
EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS QUE COMPETIA AO POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004450-47.2021.8.05.0146, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.